Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738825-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARMORARIA REAL E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0737517-57.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de MARMORARIA REAL E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora do veículo VW 8140, Placa JJA 8345, nos seguintes termos (ID 209154098 dos autos originários): "Trata-se de impugnação à penhora apresentada por MARMORARIA REAL E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA no id. 195281461, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, da importância de R$ 5.574,60 (id. 192738737); e ao ato de constrição judicial, via Renajud, do veículo VW 8140, placa JJA 8345. Alega que as constrições são indevidas, pois em relação ao bloqueio de numerário, trata-se de faturamento da empresa; e em relação ao veículo, cuida-se de bem útil e essencial ao funcionamento do negócio, impassível de penhora. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 198169045, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, diante da não comprovação dos requisitos mínimos para a reforma da decisão quanto à penhora do faturamento; e em relação à constrição do veículo, alega não haver qualquer irregularidade na penhora. É o breve relatório. DECIDO. As alegações trazidas à baila pela empresa executada, ora impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. Conforme se verifica, não houve a juntada de quaisquer documentos que embasem sua alegação de impenhorabilidade dos numerários constritos. E mesmo que se refiram ao faturamento, tal circunstância, por si, não impede o bloqueio judicial. Noutro giro, infere-se das fotos constantes da impugnação (id. 195281461), bem como da natureza da atividade empresarial exercida pela executada - "Importação, exportação, comércio varejista e transformação de mármores, granitos, pedras decorativas, madeiras e assemelhados, material elétrico, hidráulico, ferragens, materiais de construção e acabamento, com prestação de serviços de construções, administração de obras, instalações elétricas, pinturas, reformas, aplicações de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores" - que o veículo é necessário para do desempenho de tal atividade, mostrando-se, por conseguinte, impenhorável nos termos do art. 833, inciso V, do CPC. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA. SISBAJUD. BAIXO VALOR. CRÉDITO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPCP). VEÍCULO. MICROEMPRESA. UTILIZAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. IMPENHORABILIDADE. ITEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. ART. 833, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, trata-se de microempresa, cujo veículo penhorado, modelo Doblo/Fiat, é utilizado para a entrega de doces, bolos, etc, de modo que está autorizada a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, em analogia, pois o bem é necessário para o exercício da atividade empresarial, objetivando a preservação da atividade da empresa devedora. Precedentes deste TJDFT. 2. A outra constrição incidiu sobre valor de pequena monta depositado em conta bancária da proprietária da empresa, valor esse irrisório em vista do crédito do banco agravante, além de também encontrar proteção no art. 833, inciso X, do CPC, de modo que correta a decisão que acolheu a impugnação para suspender a penhora sobre ambos os bens móveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1816112, 07455171520238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS ÚTEIS E NECESSÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a regra geral é a da penhorabilidade dos bens de pessoas jurídicas, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do art. 649, inciso VI, do CPC, nos casos em que os bens - alvo da penhora - revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades da empresa. 2. Tendo o Tribunal a quo considerado, com base no contexto fático dos autos, bem como da análise do contrato social da empresa, que não há como afastar a incidência do art. 649 do CPC ante a essencialidade dos bens em questão, para o desempenho das atividades da recorrida, infirmar tal conclusão demandaria exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que significaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.396.308/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 1/6/2011.) Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada apenas para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo VW 8140, placa JJA 8345, mantida a restrição de transferência até a extinção da presente execução. Retire-se tão somente a restrição de penhora lançada via Renajud sobre o veículo VW 8140, placa JJA 8345. Por outro lado, converto a indisponibilidade do bloqueio de id. 192738737 em penhora e pagamento. 1. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 5.574,60 + acréscimos legais - em favor da parte exequente, por transferência bancária para conta de titularidade do exequente, indicada na Procuração de id. 138746120, a saber: Banco Bradesco, Ag. 4040, conta 1-9. 2. Intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora, tudo no prazo de 5 dias. 3. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 3.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64051313) narra que foi desconstituída a penhora do veículo VW 8140, Placa JJA 8345. Alega que o agravado/executado não comprovou que exerce atividade profissional com o caminhão penhorado. Menciona que as fotos juntadas não são documentos hábeis a comprovar a alegação. Verbera que o executado não se desincumbiu de seu ônus processual, consistente em comprovar que o caminhão é utilizado para o exercício da atividade da empresa, sendo bem essencial. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. O preparo foi recolhido (ID 64051316). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se cabível a penhora do caminhão de propriedade da empresa executada. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A regra geral é a penhorabilidade dos bens móveis, sendo ônus da empresa executada comprovar que os bens são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial. Sobre o tema, confiram-se arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 649, V, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 833, V, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o Tribunal a quo julgou cabível penhora que recaíra sobre bicicletas ergométricas, bens indicados pela própria executada, empresa de pequeno porte, microempresa ou firma individual. III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. IV. Na forma da jurisprudência, a "exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004). V. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial - no sentido de ser possível a penhora sobre as bicicletas ergométricas assim oferecidas pela própria executada -, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que tais bens seriam, agora, "essenciais à atividade comercial", somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 13/2/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. MAQUINÁRIO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 649, V, DO CPC. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Na hipótese dos autos, consoante alertou o parquet federal, o Tribunal de origem apenas afastou a aplicabilidade do art. 649 do Código de Processo Civil às empresas, sem considerar, contudo, que no caso trata-se de maquinário indispensável para a continuidade das atividades da agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.329.238/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 27/11/2013) Compulsando os autos originários, verifico que a consulta ao sistema Renajud indicou a existência de dois veículos em nome da empresa executada, quais sejam: a) Veículo VW/Nova Saveiro, Placa RED 2F21; b) Veiculo VW 8.140, placa JJA 8345 (ID 192738738, autos de origem). A certidão do cartório de primeira instância, que promoveu a restrição judicial, não indica qual dos dois veículos acima descrito teria incidido a restrição judicial (ID 192738735, autos de origem). Além disso, na decisão agravada, o juízo a quo não mencionou a existência de dois veículos em nome da empresa executada, tendo apenas considerado que se tratava de bem essencial para o exercício da empresa. Assim sendo, neste momento inicial, não se sabe ao certo se dois veículos registrados em nome da empresa executada foram penhorados. O fato é que, existindo dois veículos de propriedade da empresa executada, em tese, a penhora de um deles para suportar o pagamento da dívida não encontra nenhum óbice legal, já que o exercício da atividade empresarial poderá continuar a ser exercida utilizando um dos veículos, enquanto o outro servirá para o pagamento do débito. Desse modo, entendo que a questão precisa ser melhor esclarecida após o contraditório e as informações a serem prestadas pelo juízo de origem. Contudo, neste momento processual, entendo que a concessão do efeito suspensivo é necessária, visando resguardar a manutenção da restrição judicial do veículo, até que o recurso seja julgado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Deverão ser prestadas informações, esclarecendo se foi realizada a restrição dos dois veículos de propriedade do executado, quais sejam: a) Veículo VW/Nova Saveiro, Placa RED 2F21 e; b) Veículo VW 8.140, placa JJA 8345 (ID 192738738, autos de origem). Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora